Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008800-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.
Impetrante: Glaucio Araújo de Souza
Paciente: Vanessa Araújo de Melo
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Cuida-se de pedido de reconsideração de indeferimento de tutela de urgência em sede de habeas corpus impetrado em favor de Vanessa Araújo de Melo, supostamente submetida a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.
Em síntese, o impetrante aduz que a paciente está “sofrendo coação ilegal em virtude da prisão preventiva decretada em seu desfavor em 14/04/2020” e em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar em 16.04.2020 (id. 40169462).
Assevera que, quanto ao delito imputado – tráfico de drogas – e ao decreto prisional em desfavor da paciente, houve nítida “violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019” uma vez que “a prisão preventiva foi decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial” (id. 40169462).
Argumenta que, com a nova redação dos artigos 282, §§ 2o e 6o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, já que equivaleria a decretá-las de ofício” (id. 40169462).
Enfatiza que a autoridade apontada como coatora, “ao decretar a prisão preventiva, deixou de justificar, de forma fundamentada, os elementos presentes do caso concreto e, de forma individualizada, o não cabimento da substituição por outra medida cautelar” (id. 40169462).
Em relação à prisão domiciliar, explana que Vanessa Araújo de Melo preenche os requisitos previstos no artigo 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal porquanto “é genitora de 2 filhos menores, sendo um deles menor de 12 anos – Rones Gabriel de Araújo Cheres” e que este “reside exclusivamente na companhia da requerente, sendo a única responsável por ele pois o pai do infante – Vanderlei de Matos Cheres Junior – encontra-se em lugar incerto e não sabido” (id. 40169462).
Revela ainda que a paciente ostenta condições pessoas favoráveis – primariedade, ocupação lícita e residência fixa – e que a segregação preventiva não se mostra imprescindível.
Por fim, requer, uma vez mais, a concessão da liminar da ordem, para que, com fulcro no artigo 318-A do Código de Processo Penal, seja determinada a prisão domiciliar de Vanessa Araújo de Melo, o que almeja ver confirmada ao fim.
Juntou documentos.
Decido.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, deferir o pedido de reconsideração da liminar (id. 40168962).
Em relação à decretação de prisão preventiva ex officio, vislumbra-se a existência de controvérsia acerca de sua nulidade nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do art. 311 do CPP, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nessa particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/11 e, recentemente, pela Lei n. 13.964/2019.
Conquanto a essência deste último diploma normativo, a meu ver, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam, ao menos por ora, a pura aplicação do critério cronológico sugerido para a solução do impasse, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n. 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao art. 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, nesse ponto, para fins de concessão da tutela liminar em sede de habeas corpus, que, como consabido, reserva-se a cenários excepcionais e inequívocos.
Concernente aos fundamentos utilizados no título prisional e à mencionada ausência de apontamentos sobre as medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), confere-se que o magistrado de origem, além de não apreciar, ainda que minimamente, a insuficiência de providências menos gravosas, não demonstrou a periculosidade social da paciente e a imprescindibilidade da ultima ratio.
Feita a narrativa dos fatos, o juízo de primeiro grau asseverou que:
“Não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 2,5 kg de substância análoga à maconha, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Por fim, os crimes imputados à custodiada é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da custodiada VANESSA ARAÚJO DE MELO.
Serve a presente decisão como mandado de prisão preventiva.
Deixo de designar audiência de custódia, com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.
Oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional, a fim de que ateste a existência de vaga para receber a acusada Vanessa Araújo de Melo, COM A MÁXIMA URGENCIA.
Provisoriamente, até que seja atestada vaga, em razão da inexistência de cadeia pública feminina ou instalações apropriadas para que a custodiada permaneça, encaminhe-se ela para o estabelecimento prisional feminino mais próximo desta Comarca.
Intime-se a Autoridade Policial.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se, com URGÊNCIA.
Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020”.
Em dissonância ao artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, constata-se que não houve qualquer análise ou menção quanto às medidas cautelares diversas.
Não se pode olvidar que cabe ao juízo a quo evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade do encarceramento.
Ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática ante aos motivos esposados na decisão combatida, as peculiaridades do caso e as predicados favoráveis da paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).
Nessa seara, exprime-se que Vanessa Araújo de Melo se enquadra nos requisitos autorizadores delineados no artigo 318-A do Código de Processo Penal:
“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
A comprovação da filiação – certidões de nascimentos (id. 40170451) – revela que Vanessa Araújo de Melo é genitora de 02 (dois) filhos, tendo 01 (um) deles – Rones Gabriel de Araújo Cheres – apenas 04 anos de idade. Elenca ainda que é a única responsável pelos cuidados do infante já que o genitor não participa da criação de Rones Gabriel de Araújo Cheres e encontra-se em “lugar incerto e não sabido” (id. 40211485).
In casu, verifica-se que o delito imputado à paciente não envolve violência ou grave ameaça e nem foi praticado contra seus descendentes.
Quanto ao tema, importante consignar que o Habeas Corpus Coletivo n. 14.3641 determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes, ou mães e/ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos, ou por pessoa com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).
Como cediço, o Supremo Tribunal Federal pautou-se nos severos impactos do cárcere, na individualização da pena e no princípio da prioridade absoluta de proteção às crianças (artigo 227 da Constituição Federal), não sendo plausível cercear, na espécie, tão caro direito, qual seja: direito de convivência familiar.
Nesse sentido, “os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok, e todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança” (STF. HC n. 134.734/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Celso de Melo. DJe 07.04.2017).
Não se releva proporcional negar, de forma imediata, a prisão domiciliar de Vanessa Araújo de Melo porquanto, diante das singularidades do caso – genitor ausente, paciente como única responsável do infante de tenra idade e condições pessoais favoráveis – verifica-se que medidas menos restritivas à liberdade, com menor carga coativa, são suficientes e adequadas.
Desta forma, resta demonstrada a deficiência de fundamentação no decreto preventivo, a inexistência de análise do cabimento de cautelares diversas e a ausência de periculosidade social da paciente, permitindo-se o cumprimento da custódia na forma domiciliar.
Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração da liminar para substituir a prisão preventiva da paciente Vanessa Araújo de Melo pela domiciliar, impondo-lhe, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada